Tribunal: STF
Processo: HC 228899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 3.6.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2023, por Daniel Salviato, advogado, em benefício de Pedro Igor Oliveira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993/PR.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.6.2023, foi interposto, tempestivamente, no mesmo dia, o presente agravo regimental. 



    Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS MEDICINAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME ABERTO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    3. A defesa interpôs o agravo regimental sem articular razões recursais, pelo que não há de ser conhecido.



    Como o prazo se encerrou em 12.6.2023 e o agravante não acostou as razões à petição de agravo, é inviável conhecer de recurso em que não impugnado especificamente algum ponto da decisão de negativa de seguimento no habeas corpus.



    4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora